Tribunal: TJDFT
Processo: 0051270-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051270-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: GILMAR SIQUEIRA BORGES FILHO, NATALIA SERRALVO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS EMERGENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. 1. Hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária vendida. 2. O Juízo singular não fica adstrito ao valor médio indicado pelos autores, como resultado de pesquisa realizada junto ao mercado imobiliário local para a finalidade de constituir parâmetro para a fixação dos lucros cessantes. 3. A aplicação do art. 205 do Código Civil à hipótese afasta a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão dos autores pode ser exercida apenas a partir do dia 31 de agosto de 2011. Aliás, a presente ação foi ajuizada aos 19 de dezembro de 2014, antes, portanto, do decurso do prazo decenal. 4. Após o recebimento das chaves do imóvel o bem fica à disposição dos adquirentes, razão pela qual devem efetuar o pagamento das despesas condominiais, mostrando-se imprópria, no caso, a menção aos danos emergentes. 5. É correta a percepção do Juízo singular ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de multa moratória em decorrência do descumprimento contratual por parte das rés à vista da ausência de previsão contratual nesse sentido. 6. A ocorrência de caso fortuito em razão da escassez de mão de obra especializada e de materiais de construção, bem como em virtude do cenário político e econômico desfavorável são percalços inerentes à atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias do setor da construção civil, que não podem ser invocados como escusa ao descumprimento do prazo contratual para entrega de imóvel. 7. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, à vista da impossibilidade de fruição do bem adquirido. 8. Apelação interposta pelos autores conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição em relação à reparação dos lucros cessantes. 9. Recurso interposto pelas rés conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, e 396, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual ocorreu por motivos alheios às suas vontades, restando caracterizado caso fortuito e força maior, o que ensejaria a excludente de responsabilidade da recorrente; c) artigo 402 do Código Civil, afirmando ser descabida a cumulação de indenização por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Solicitam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta aos artigos 393, e 396, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Convém ressaltar especialmente que a mora injustificada das ora apelantes no cumprimento do contrato em discussão não se ajusta a nenhuma das hipóteses aptas a ocasionar o afastamento do nexo causal entre o inadimplemento contratual e os prejuízos causados aos autores. Por isso, a tese defendida pelas apelantes no sentido de atribuir o atraso da conclusão das obras à força maior, ou mesmo ao caso fortuito, não merece acolhida” (ID 12538704), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio pretoriano, ao argumento de ser descabida a cumulação de indenização por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Ocorre que o contrato celebrado entre as partes não estipulou multa moratória em decorrência do descumprimento contratual por parte das rés. Mostra-se escorreita, portanto, o entendimento manifestado pelo Juízo singular ao julgar improcedente o pedido também na parte concernente ao tema relativo à cláusula penal moratória” (ID 12538704). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023